Tribunal: STF
Processo: HC 64822
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-26
Data de publicação: 1987-05-26

Ementa:
- HABEAS CORPUS. EXAME CRITICO DE PROVAS.
REEXAMINAR A PROVA DOS AUTOS PARA ATINGIR CONCLUSÃO DIVERSA DA QUE
RESULTOU DO ESCRUTINIO DO ACERVO PROBATÓRIO NA ORIGEM E
EXERCÍCIO DESCABIDO EM HABEAS CORPUS, ENCONTRANDO MELHOR SEDE NA
REVISÃO CRIMINAL.